Tribunal: TJSP
Processo: 1002644-79.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. AIIMs. Irregularidade no creditamento de ICMS oriundo de tratativas com empresas fornecedoras posteriormente declaradas inidôneas por simulação do estabelecimento, com efeito retroativo. Inconformismo restrito à extensão da multa punitiva, reduzida para 100% do valor total do imposto e não das operações. Precedentes do STF e desta Corte. Tema 863 do STF que não repercute na

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. AIIMs. Irregularidade no creditamento de ICMS oriundo de tratativas com empresas fornecedoras posteriormente declaradas inidôneas por simulação do estabelecimento, com efeito retroativo. Inconformismo restrito à extensão da multa punitiva, reduzida para 100% do valor total do imposto e não das operações. Precedentes do STF e desta Corte. Tema 863 do STF que não repercute na hipótese. Ademais, conquanto a questão já tenha sido afetada por repercussão geral, o Pretório Excelso ainda não apreciou o tema definitivamente. Recurso não provido.